Tribunal: TJSP
Processo: 1074966-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. RÉ QUE NÃO PROVIDENCIOU A ALIMENTAÇÃO KOSHER REQUERIDA. JEJUM PROLONGADO DURANTE O VÔO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 6.000,00. QUANTIA QUE MELHOR CONTEMPLA A FINALIDADE PUNITIVA E PEDAGÓGICA DO INSTITUTO E CONSIDERA A REPERCUSSÃO DO DANO, A CULPA E A SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. JUROS DE

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. RÉ QUE NÃO PROVIDENCIOU A ALIMENTAÇÃO KOSHER REQUERIDA. JEJUM PROLONGADO DURANTE O VÔO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 6.000,00. QUANTIA QUE MELHOR CONTEMPLA A FINALIDADE PUNITIVA E PEDAGÓGICA DO INSTITUTO E CONSIDERA A REPERCUSSÃO DO DANO, A CULPA E A SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL). - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
Registro: 2020.0001037177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074966-44.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEBORA MICHANIE (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado
LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1074966-44.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.499 - L
APELAÇÃO CÍVEL No 1074966-44.2019.8.26.0100 – VOTO No 30.499
APELANTE: DEBORA MICHANIE
APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
COMARCA DE SÃO PAULO - 4a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: RODRIGO CESAR FERNANDES MARINHO
APELAÇÃO.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DA AUTORA. RÉ QUE NÃO PROVIDENCIOU A
ALIMENTAÇÃO KOSHER REQUERIDA. JEJUM PROLONGADO
DURANTE O VÔO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$
6.000,00.
QUANTIA
QUE
MELHOR
CONTEMPLA
A
FINALIDADE PUNITIVA E PEDAGÓGICA DO INSTITUTO E
CONSIDERA A REPERCUSSÃO DO DANO, A CULPA E A
SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. JUROS DE MORA A
PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL). -
RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
apelação (fls. 228/233), interposto contra a r. sentença de fls. 215/218,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a demanda, para
condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de reparação por
danos morais, corrigidos pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça a
partir da data da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da
citação.
Inconformada, a autora insurge-se pugnando pela
majoração da indenização. Afirma que a indenização arbitrada é
insuficiente para reparar os danos decorrentes da falha na prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1074966-44.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.499 - L
serviço de transporte aéreo internacional, em que não foi oferecida a
alimentação kosher previamente contratada e confirmada, obrigando-a
ao jejum por todo o trajeto de mais de 13 horas do voo, além do tempo
de espera no aeroporto.
Contrarrazões a fls. 245/252.
Houve oposição ao julgamento do recurso em
sessão virtual (fls. 267).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça a
fls. 271/276 (CPC, art. 178, inc. II).
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida sua regularidade
formal. O preparo foi recolhido, o recurso foi apresentado
tempestivamente e foram atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) Cuida-se de ação de indenização por danos
morais, fundada em contrato de transporte aéreo, ajuizada por DEBORA
MICHANIE, menor incapaz, representada por sua mãe, contra LATAM
AIRLINES GROUP S.A.
Narra a inicial que os genitores da autora
adquiriram passagem aérea de São Paulo para Tel Aviv-Israel e, em
razão de sua religião, contrataram a alimentação Kosher. Embora
formalizada e confirmada a solicitação, o pedido não foi atendido, o
que obrigou a autora, criança com 7 anos de idade, a viajar por mais de
13 horas em jejum, assistindo as pessoas se alimentarem ao seu redor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1074966-44.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.499 - L
Diante da falha na prestação do serviço, foi
ajuizada a presente demanda, em que requereu a condenação da
companhia aérea ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de reparação
por danos morais.
A r. sentença reconheceu a falha na prestação do
serviço e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de
reparação por danos morais, valor que a autora entende insuficiente e,
por isso, apelou, pugnando pela majoração, conforme o arbítrio do
julgador.
4) A questão fática e os desdobramentos
decorrentes do não oferecimento de alimentação especial estão
acobertados pela coisa julgada, limitando-se a discussão devolvida ao
Tribunal ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
Com efeito, conforme constou da sentença:
“inequívoco o descumprimento obrigacional por parte da demandada no
fornecimento de alimentação especial aos passageiros de origem judaica, embora
tenha recebido prévia solicitação e tendo confirmado a referida solicitação.”
Diante disso, deve a empresa aérea indenizar a
autora pelos danos diretamente decorrentes da deficiente prestação do
serviço.
A fixação do valor indenizatório deve levar em
conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização, bem como a
repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor e o
princípio de que o dano não pode servir de fonte de lucro. Nesse
sentido, esclarece SÉRGIO CAVALIERI FILHO que: “... o juiz, ao valorar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1074966-44.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.499 - L
dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio,
seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração
do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do
dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem
presentes” (Programa de responsabilidade civil, 7a ed., São Paulo: Atlas,
2007, p. 90).
À luz de tais considerações, é imperioso reconhecer
que o quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 é insuficiente para
compensar a autora pelos transtornos sofridos. Destarte, cabe majorar a
indenização fixada em 1o grau para R$ 6.000,00 seis mil reais valor
que não se afigura excessivo, tampouco ínfimo, mas apto a compensar
a autora pelos transtornos sofridos em decorrência dos fatos em análise.
Tal patamar está em consonância com os
precedentes desta Câmara, nos casos em que há ausência da
alimentação especial, ausentes outras irregularidades:
Apelação
Cível.
Ação
indenizatória.
Sentença
de
procedência do pedido. Inconformismo dos autores.
Transporte aéreo internacional de passageiros. Dano moral.
Ocorrência. Realidade incontroversa, ante a ausência de
insurgência recursal por parte da companhia aérea.
Quantum indenizatório. Majoração ao patamar de R$
5.000,00, para cada um dos 8 autores. Quantia que melhor
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
estando em linha com o entendimento formulado por esta
E. 22a Câmara de Direito Privado em casos assemelhados.
Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do novo
arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Valores relativos aos menores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1074966-44.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.499 - L
que
deverão
ser
depositados
judicialmente,
para
levantamento aos 18 anos de idade. Incidência de juros de
mora inalterada, por ausência de expressa e fundamentada
irresignação
recursal
por
quaisquer
das
partes.
Sucumbência mantida a cargo da ré. Súmula no 326 do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido em parte. (TJSP,
AP 1065512-74.2018.8.26.0100, 22a Câmara de Direito
Privado, Rel. Hélio Nogueira, j. 17.01.2019)
Apelação. Ação de indenização por dano moral. Transporte
aéreo internacional. Sentença de procedência. Irresignação
da companhia aérea. Não fornecimento de alimentação do
tipo "kosher" contratada pelos apelados em razão de seus
preceitos religiosos. Situação que ensejou jejum forçado
por aproximadamente 10 horas. Falha na prestação de
serviço (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
Dever de indenizar configurado, porém em montante
inferior ao arbitrado pela r. Sentença. Redução do quantum
indenizatório para a quantia de R$ 7.000,00 para cada
autor.
Recurso
parcialmente
provido
(TJSP,
AP
1033780-75.2018.8.26.0100, 22a Câmara de Direito
Privado, Rel. Roberto Mac Cracken, j. 31.10.2018)
Ressalta-se que a condenação em montante inferior
ao postulado não implica sucumbência recíproca, nos termos do
enunciado 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
A correção monetária deverá correr desde a
publicação deste acórdão (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1074966-44.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.499 - L
e os juros moratórios, de 1% ao mês, desde a citação (art. 405 do
Código Civil).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
majorando-se a indenização para R$ 6.000,00, corrigidos pela Tabela
Prática desde a publicação deste acórdão e acrescidos de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator